Tribunal: TJSP
Processo: 0063951-22.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0063951-22.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIO
REIS BRAGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063951-22.2017.8.26.0050 -Voto no 14675
2
Apelação no 0063951-22.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Claudio Reis Braga
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14675
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal (CP).
Autoria e materialidade comprovadas. Pena devidamente aplicada.
Regime inicial fechado de rigor. Réu ostenta péssimos
antecedentes e é reincidente. Impossibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Vedação
expressa no art. 44 do CP. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por CLAUDIO REIS BRAGA, em
face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial acusatório, condenando o réu à
pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 15 (três)
dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito do artigo 155, §4o, inciso II, do
Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida às fls. 46/47 e recebida em 21 de agosto de
2017 (fls. 49). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação às fls. 81/83.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (depoimentos no
sistema SAJ fls. 105/109).
Prolatada a r. sentença condenatória às fls. 125/131.
O réu ofereceu apelação às fls. 164/177, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer: a) a desclassificação para furto simples; b)
a redução da pena-base, bem como da fração aplicada em razão da agravante da reincidência
e c) a fixação de regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063951-22.2017.8.26.0050 -Voto no 14675
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 181/186,
postulando a manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso (fls. 196/204).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 28 de abril de 2017, às 15h45m, na
Rua Soldado Cesário Aguiar, no 48, Vila Maria, em São Paulo, CLAUDIO REIS BRAGA
subtraiu, para si, mediante escalada, um ferro de passar roupa e um ventilador, pertencentes
à vítima Claudia Regina Balducci.
Ao que se apurou, o réu, mediante escalada, entrou na casa da
vítima pelo muro lateral, se dirigiu ao quarto e subtraiu os bens acima citados,
empreendendo fuga do local.
A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 11/15), auto de exibição e
apreensão (fls. 16/17) e pela prova oral colhida.
O acusado foi filmado pelo sistema de segurança da residência da
vítima e, através das imagens, foi identificado por Claudia como sendo o autor do delito.
O réu confessou os fatos na delegacia (fls. 46/47).
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos
boletins de ocorrência (fls. 04/05 e 06/07), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 10),
fotos (fls. 11/15), relatório (fls. 39/40) e pela prova oral colhida.
A vítima Claudia Regina Balducci foi ouvida em juízo e declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063951-22.2017.8.26.0050 -Voto no 14675
4
que no dia dos fatos estava em sua residência com seu filho, quando, por volta das 17h,
entrou em seu quarto e viu marcas de mãos na parede. Solicitou ajuda a seu irmão, o qual
foi até o local e constatou que não havia ninguém lá. Olhou as imagens das câmeras de
segurança e observou um indivíduo pulando o portão de cerca de dois metros de altura,
indo ao seu quarto, se apoderando dos bens e evadindo-se em seguida. A ação ocorreu por
volta das 14h. Não percebeu a ação do acusado no momento em que ocorreu, pois estava
na cozinha trabalhando e seu filho estava em um dos quartos jogando videogame. A
câmera capturou o rosto do indivíduo quando ele saía da residência. Entregou as imagens
para a Polícia. Ele trajava uma camiseta da prefeitura. Uma semana depois ligaram da
delegacia avisando que tinham encontrado o furtador. Reconheceu o réu na delegacia e em
juízo, sem quaisquer dúvidas.
Sobre a palavra da vítima, vale menção ao entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. 2.8.2010).
Ademais, observe-se que não há qualquer razão para supor que a
vítima imporia ao apelante conduta criminosa, sem que estivesse certa de que aquele que
perpetrou o furto era de fato o réu.
O apelante foi interrogado em sede policial, ocasião em que
confessou a prática delitiva (fls. 32).
Ao ser interrogado em juízo, contudo, alterou sua versão. Afirmou
que lhe disseram na delegacia que estava sendo acusado de furto, pois se parecia com o
indivíduo das filmagens. Não se lembra de terem falado alguma coisa a respeito de ferro ou
ventilador. Disse que tinha ganhado uma blusa da prefeitura alguns dias antes. Encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063951-22.2017.8.26.0050 -Voto no 14675
5
preso por tentativa de furto. Contou ter outras cinco ou seis acusações de furto. Negou ter
praticado o crime aqui tratado.
Como bem destacado na r. sentença, a vítima apresentou relato
claro a respeito dos fatos, observando ter sido possível ver a fisionomia do acusado pelas
imagens das câmeras de segurança, bem como que ele trajava uma camiseta da prefeitura, o
que restou confirmado pelas fotografias colacionadas às fls. 11/15, já que possível verificar
que o autor do crime realmente vestia uma camiseta com o emblema da prefeitura de São
Paulo.
Dessa forma, patentes a autoria e a materialidade do delito,
considerando-se, especialmente, o depoimento da ofendida, além do reconhecimento
pessoal realizado por ela, além dos documentos e fotografias colacionadas aos autos.
No atinente ao pleito de afastamento da qualificadora da escalada,
com o intuito de desclassificação para o delito de furto simples, tem-se que não há tal
possibilidade, haja vista que o réu precisou pular o portão da residência da vítima para
adentrar no local.
Neste sentido:
Apelação da Defesa Furto tentado, qualificado pela escalada
Preliminar Interrogatório por videoconferência Decisão bem
fundamentada, que indicou a necessidade da realização remota
do ato Não demonstrado prejuízo concreto à Defesa Ademais,
a defesa não se insurgiu no momento oportuno, ocorrendo a
preclusão Preliminar rejeitada Mérito Invasão de terreno
pelo réu, de onde tentou subtrair fios de cabo de fibra ótica e
cabos de alimentação de energia elétrica
Consistentes
depoimentos do representante da empresa vítima e dos policiais
militares responsáveis pela prisão Negativa do acusado isolada
do contexto probatório Circunstância qualificadora da escalada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063951-22.2017.8.26.0050 -Voto no 14675
6
bem reconhecida Pena-base fixada acima do mínimo legal por
força dos maus antecedentes Período depurador de cinco anos
que não interfere na análise dos maus antecedentes Acréscimo
da pena pela reincidência específica Fixação de regime inicial
aberto mantido, ante o conformismo do representante do
Ministério Público Recurso de apelação desprovido. Apelação
da Justiça Pública Pretensão ao reconhecimento da modalidade
consumada do delito Inviabilidade Não retirados os bens da
esfera de disponibilidade da empresa Exasperação do acréscimo
da pena-base Impossibilidade Aumento de 1/6 adequado e
suficiente à reprovação da conduta Aumento do acréscimo pela
reincidência específica Necessidade Readequação da pena
Recurso de apelação parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Criminal 1504039-80.2018.8.26.0536; Relator (a): Cesar Augusto
Andrade de Castro; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal;
Foro de São Vicente - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento:
14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)
Apelação. Furto qualificado pela escalada e concurso de pessoas.
Art. 155, § 4o, II e IV, do CP. Pedido de absolvição pela
insuficiência de provas para a condenação. Impossibilidade.
Materialidade e autoria comprovadas. Pedido de aplicação do
princípio da insignificância. Impossibilidade. Qualificadora da
escalada devidamente reconhecida. Pena-base demasiadamente
exasperada no caso de Marivalda. Compensação da reincidência
com a confissão, para Geidison. Regime aberto para Marivalda e
fechado para Geidison. Substituição da pena por restritiva de
direitos
para
Marivalda.
Recursos
parcialmente
providos. (TJSP; Apelação Criminal 1500151-86.2020.8.26.0228;
Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063951-22.2017.8.26.0050 -Voto no 14675
7
Não há, portanto, que se falar em desclassificação para o delito de
furto simples.
Passa-se, assim, à análise da pena imposta.
A pena-base fixada acima do piso legal, haja vista a presença de
maus antecedentes do réu, já que ostenta uma condenação por roubo e outras sete por furto
(fls. 69/73), estabelecendo-se em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze)
dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, já que o réu
é duplamente reincidente específico (fls. 70/72), razão pela qual foi aplicada a fração de 1⁄4.
Não cabe a redução pleiteada pela d. defesa, haja vista que, devido ao princípio da
individualização das penas, não pode um acusado que apresenta duplas reincidências
específicas ter sua reprimenda exasperada no mesmo patamar do que um indivíduo que
cometeu apenas um delito anterior.
Ademais, a fração aplicada encontra-se em patamar adequado, não
comportando qualquer reparo.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena e a reprimenda
tornou-se definitiva em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
O regime inicial aplicado foi o fechado, por se tratar de réu
reincidente e que ostenta péssimos antecedentes, estando em conformidade com o
determinado no artigo 33, do CP.
Pelas mesmas razões, não pode a pena privativa de liberdade ser
substituída por restritivas de direitos (artigo 44, do CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0063951-22.2017.8.26.0050 -Voto no 14675
8
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à presente apelação
interposta pelo réu CLAUDIO REIS BRAGA, mantendo-se a r. sentença em sua
integralidade.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverá ser expedida a guia definitiva para cumprimento da pena.
Reinaldo Cintra
Relator